Tribunal: TJDFT
Processo: 0750442-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA AFASTADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão n 1270765 ao argumento de omissão quanto a alegação de ausência de auxílio dos consumidores em razão do cancelamento do voo. Afirma que a ocorrência de fortuito externo não exime a ré de responsabilização quanto a reparação de danos supervenientes causados aos consumidores. Junta precedente da 3a Turma Recursal, acórdão 1170594, em que, não obstante o reconhecimento de fortuito externo, a companhia aérea foi responsabilizada por falha na prestação de serviços, diante de ausência de assistência ao consumidor.
2. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pela ré (Id 18877166) por ser tempestivo.
3. Não obstante a alegação do embargante quanto a ausência de manifestação quanto a assistência material que entende ser devida, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer o afastamento da responsabilidade da ré pela reparação de danos morais e materiais em razão do reconhecimento de fortuito externo.
4. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que “o descumprimento do contrato de transporte decorreu de fortuito externo, completamente alheio à esfera de atuação da empresa ré, com condão de afastar o nexo de causalidade e por consequência a responsabilização da empresa ré.”
5. Com efeito, restou incontroverso que a região de Bariloche foi acometida por forte nevasca que ocasionou o fechamento do aeroporto, por consequência, impediu o embarque da aeronave. A excepcionalidade da situação e falta de ingerência da embargada quanto ao cancelamento do voo afastam o dever de assistência material tendo em vista o rompimento nexo de causalidade entre a conduta da ré e os supostos danos sofridos pelo embargante.
6. Não há nos autos demonstração de que a empresa ré tenha incidido em falha na prestação de serviços considerando que reacomodou o embargante e sua família no segundo voo disponível, tendo inclusive o acordão embargado se pronunciado nesse sentido: “o autor inclusive reconheceu nos autos que diante da indisponibilidade do transporte público somente conseguiu chegar ao aeroporto pouco antes do horário do horário do primeiro voo (14h20min), situação que deixa clara a impossibilidade de realocação no voo solicitado”.
7. O precedente invocado (acórdão 1170594, da Terceira Turma Recursal) não é aplicável ao caso tendo em vista que o reconhecimento da falha na prestação de serviços decorreu de reacomodação de passageiro no prazo de três dias após a abertura do aeroporto, situação completamente diversa do caso em análise, onde os passageiros foram reacomodados no segundo voo disponível, se deslocaram ao aeroporto na intenção de antecipar o embarque o que foi frustrado por chegarem ao aeroporto pouco antes do horário do primeiro voo.
8. No caso, verifico que o embargante se vale de alegação de omissão no intuito de revisão do julgado para ver acolhida a sua tese. No entanto, advirto que, para tanto, deve manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
9. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.